Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018141-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Remissão das Dívidas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), PETROJANES STELLATO - CPF: 078.509.211-00 (AGRAVANTE), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVADO), PORCIMA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 86.700.820/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAM MAMEDE STELLATO - CPF: 384.168.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAM DIONE DE FARIAS BERNARDES - CPF: 394.888.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE IMÓVEL
–
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – QUESTÃO JÁ APRECIADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família. (N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

“(...) impenhorabilidade de imóvel. bem de família. questão já suscitada e decidida nos autos dos embargos à execução. coisa julgada. decisão mantida. agravo desprovido. (Agravo de Instrumento, No 51983047820228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 15-12-2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PETROJANES STELLATO
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000208-15.1999.8.11.0041, manejada por
SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – EM LIQUIDAÇÃO
nova denominação de
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
, “que não apreciou o pedido de impenhorabilidade do bem de família, tempestivamente dado a Certidão de publicação 6294 de 17/08/2022”.

A Agravante aduz, em síntese, que o Juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de impenhorabilidade do imóvel constrito, apontando que tal pleito já fora apreciado.

Sustenta que não foi intimado da decisão que “indeferiu o primeiro pedido de impenhorabilidade; juntou certidões de todos os Cartório de Registro de Imóveis da Capital, justificando que outro bem consta em seu nome fora vendido e nunca transferido; comprovou fato nova qual seja a utilização do valor da locação do imóvel para fins de custear despesas de saúde, motivo pelo qual não pode prevalecer o despacho atacado, por tratar de discussão de ordem pública”. (SIC)

Defende que ante a ausência de intimação, não poderia a decisão agravada deixar de apreciar o pedido de impenhorabilidade ID. 48819642 – Pág. 1/3. Pontua que o pedido trata de proteção a dignidade da pessoa humana e proteção da moradia.

Salienta “que a situação do agravante é pior que outrora, pois depois de longos anos ainda não conseguiu adquirir imóvel para residência, dependendo da locação do seu único imóvel residencial para locar outro e assegurar fonte para custear outras despesas, como saúde e alimentação, como delineado no pedido, e restou comprovado com os documentos acostados aos autos, sem qualquer impugnação da agravada.”

Assevera que no recente pedido de impenhorabilidade juntou documentos novos em relação ao anterior, comprovando que houve aumento da sua dependência em relação à locação do seu único imóvel, para assegurar sua moradia e despesa de saúde, “já na sua velhice”.

Ressalta “que a discussão sobre a impenhorabilidade do imóvel não pode ser afastada, “ainda que haja indeferimento anterior, sem apreciação da segunda instância, e fato novo, por ser tratar de ordem pública”. (SIC)

Explana que comprovou na origem que reside no Município de Cuiabá, refutando a tese da Agravada acerca da necessidade de certidões dos cartórios de Várzea Grande-MT, “bem como que o imóvel penhorado tem uma residência, ora locada, para assegurar sua subsistência”, como moradia e saúde.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel residencial do Agravante, “decretando a ineficácia da penhora, oficiando-se o Cartório do 5° Ofício para proceder a baixa da penhora na matrícula 34.973”.

Não foi formulado pedido de liminar.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que deixou de apreciar pedido de impenhorabilidade, ao argumento de que não foi intimado da decisão anterior, que versou sobre o tema, bem como em razão de o segundo pedido trazer fatos novos.

O feito na origem foi proposto pelo Agravado, pleiteando o recebimento de valores, sendo realizada a penhora de imóvel de propriedade do Agravante/Executado.

O pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, não foi apreciado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, destacando que tal pleito já foi objeto de análise pelo Juízo, consignando o seguinte:

“(...)
Na petição Id. 48818780 - Pág. 18 Petrojanes alegou ser bem família, o que foi afastado pelo juízo na decisão Id. 48818784 - Págs. 2/3.

No ano de 2017 foi efetuada a avaliação do imóvel no valor de R$ 425.000,00 – Id. 48818786 - Pág. 17, no entanto, a Defensoria Pública atuando na qualidade de curadora especial de Edemam, na petição Id. 48819645 - Pág. 29 alega que a avaliação efetuada destoa da média de preço de imóveis na região, pugnando pela nomeação de um perito.

Por meio da petição Id. 48819642 - Págs. 1/3 comparece novamente Petrojanes alegando que o imóvel penhorado trata-se de bem de família.

Por sua vez, o Banco rechaça as alegações do executado, arguindo em suma, que já houve apreciação do pedido, que não foram juntadas as certidões negativas de todos os cartórios de imóveis de Cuiabá e Várzea Grande e que a penhora recaiu sobre um lote de terreno e não sobre área edificada, pleiteando pelo indeferimento do pedido.

Desta feita, quanto ao pedido de impenhorabilidade do imóvel, cabe ressaltar que este requerimento já foi apreciado na decisão Id. 48818784 - Págs. 2/3, sobre a qual não recaiu qualquer recurso
.
(ID. 142757686 - Pág. 3)

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, notadamente quando a apreciação do pedido em momento anterior (ID. 142757688 - Pág. 180/181), afirmando o Agravante que não intimado de tal decisão, em que pese não se depreender demonstração, se limitou a formular novo pedido, sem, em momento apropriado, pugnar pela devolução de prazo recursal.

Para além disso, ainda que alegue que o pedido posterior contenha fato novo, esse foi formulado em 13/12/2019 (ID. 42757688 - Pág. 361/363), de modo que as argumentações e documentos referentes à sua condição financeira, questão alegada como fato novo, bem como a alegação/demonstração de que não possui outros imóveis, não são contemporâneas à interposição do recurso, o que impede a verificação da dita condição.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DADO EM GARANTIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1o E 5o DA LEI No 8.009/1990 INEXISTENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.

(N.U 1012254-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ SUSCITADA E DECIDIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 51983047820228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 15-12-2022)

AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. - PLEITO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO. TESE DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REITERAÇÃO. MATÉRIA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A REGRA DA IMPENHORABILIDADE É DE ORDEM PÚBLICA, MAS SE SUJEITA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA, COMO ORIENTAM OS PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO SE JUSTIFICA A SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE LEILÃO SOB A TESE DE IMPENHORABILIDADE QUANTO A ARGUIÇÃO JÁ FOI ALVO DE DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE FOI OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR; SE OPEROU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA; O EXECUTADO PRETENDE A SUSPENSÃO E O CANCELAMENTO DE LEILÃO REITERANDO A TESE DE IMPENHORABILIDADE; E SE IMPÕE MANTER A DECISÃO DO RELATOR POR ADEQUADA APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 932, DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 51005028020228217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 25-08-2022)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023